Tribunal: TJMT
Processo: 1016100-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016100-98.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), BENEDITO PEREIRA DE CASTRO - CPF: 530.577.599-04 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – INDEFERIMENTO tutela de urgência antecipatória – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – APARENTE LICITUDE DA INSTITUIÇÃO FINCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando as alegações e os documentos juntados pelo Agravado, faz-se imprescindível o contraditório, bem como uma análise acurada da demanda deve ser realizada na fase de instrução do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS, em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos n.o 1000507-50.2021.8.11.0090 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta em face de BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que é aposentado, que celebrou alguns contratos de empréstimos consignados e vem promovendo seu pagamento por meio de descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Aduz que foi surpreendido com a informação do gerente de sua conta o Agravado havia realizado e 21/12/2020 depósito de R$ 6.723,24 em sua conta, registro identificado pelo número 343556094-5.

Alega que não solicitou e não contratou junto ao Agravado o referido valor, que foi depositado de forma unilateral, mesmo porque sequer conhece o banco agravado.

Que requereu autorização para depositar em juízo o valor de R$ 6.763,24 (seis mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos) creditado indevidamente na conta corrente e a concessão da tutela provisória de urgência para a suspensão do contrato 343556094 - 5 em seu benefício da Aposentadoria por Idade, lançado indevidamente pelo agravado, até o julgamento da causa.

No entanto, que o juízo ao analisar seu pedido indeferiu a suspensão das cobranças mensais.

Destaca que Agravado realizou a mencionada operação financeira sem autorização do agravante, que não solicitou o empréstimo e sequer foi consultado sobre o interesse de receber qualquer tipo de financiamento do banco agravado, com o qual o agravante jamais manteve contato e/ou relação contratual.

Alega que não existe elementos para subsistência da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos, ainda que o juízo “a quo” não analisou o pedido de depósito judicial, em infringência ao art. 489, II, com incidência do inciso IV, do seu §1o, tornando-se imperioso o decreto de sua nulidade ou a sua reforma para que sejam sobrestados os descontos mensais que estão sendo efetivados na aposentadoria por invalidez do agravante, benefício de caráter alimentar, que lhe garante a subsistência.

Discorre sobre concessão do efeito suspensivo.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento e, ao final, seja decretada a nulidade da decisão agravada ou reformada para ordenar a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário do agravante até final provimento, como medida de Direito e Justiça.

Requer, outrossim, o exame da incidência dos dispositivos citados na fundamentação supra, do CPC e da CF, com vistas ao prequestionamento exigido para eventual interposição dos recursos extraordinário e especial.

A liminar foi indeferida (id.n.o 101429497)

Contrarrazões (id.n.o 104199458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO PEREIRA DOS SANTOS em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos n.o 1000507-50.2021.8.11.0090 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais – proposta em face de BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que
a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

O juízo prolatou a seguinte decisão agravada (id.n.o 100876973)

“(...)

Na hipótese em testilha, analisando a narração dos fatos e os documentos acostados à peça isagógica, verifico inexistir elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pela parte autora e o perigo de dano.

Nesse sentido, a probabilidade do direito, tal como o nome sugere, consiste na indicação da possibilidade de o direito material instrumentalizado na demanda judicial venha a ser concedido quando da prestação da tutela jurisdicional, ou seja, indicativos de que o autor seja detentor do direito alegado.

Da análise do feito vê-se que, nesta fase inicial, inexistem elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito em que se funda a ação, pois há outro empréstimo da mesma natureza em nome do requerente.

Ademais, não fora apresentada nenhuma evidência de que o requerente diligenciou na tentativa de questionar a cobrança e, mais ainda, a sua origem, de modo que não há como concluir, nesse juízo de cognição sumária, que os débitos são ilegítimos.

(...)

Dessa forma, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Ante o exposto, presentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipatória em favor da parte agravante.”

Pois bem.

A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;

Dentro desse contexto, e sopesando as alegações das partes, em especial a documentação trazida pelo Apelado, que aparentemente sustenta a licitude da cobrança pela Instituição financeira. tenho que decisão do juízo “a quo” deve ser mantida.

Ademais, e ainda, considerando as alegações e os documentos juntados pelo Agravado, faz-se imprescindível o contraditório, bem como uma análise acurada da demanda deve ser realizada na fase de instrução do processo.

Como bem destacado pelo juízo “a quo”: “inexistem elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito em que se funda a ação, pois há outro empréstimo da mesma natureza em nome do requerente. Ademais, não fora apresentada nenhuma evidência de que o requerente diligenciou na tentativa de questionar a cobrança e, mais ainda, a sua origem, de modo que não há como concluir, nesse juízo de cognição sumária, que os débitos são ilegítimos.”

Assim, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022